Tribunal: TJDFT
Processo: 0064901-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0064901-90.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A, BANCO BRADESCO SA APELADO: DOMINGOS SILVA CERQUEIRA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Não tendo sido exitosa a tentativa de acordo entre as partes (ID 38517169), sobreste-se o processo até o julgamento dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator